Tribunal: TJDFT
Processo: 0027186-09.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027186-09.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA RECORRIDO: JOSÉ FERREIRA GONÇALVES NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. 1. Não se aplica o novo regime da prescrição intercorrente promovido pela Lei 12.195/2021 de forma retroativa. 2. A penhora no rosto dos autos interrompe o prazo prescricional, que só poderá ser retomado quando constatada, definitivamente, a impossibilidade de obtenção do crédito no outro feito. Precedentes. Tema Repetitivo 568 do STJ. 3. Deu-se provimento ao apelo do exequente para cassar a r. sentença. A recorrente alega violação ao artigo 921, §4o-A, do CPC, sustentando que o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 14/2/2017, quando houve o cancelamento da constrição. Aduz que no caso dos autos nunca houve efetiva constrição patrimonial, tanto que, até a presente data, o recorrido nada recebeu, e não penhorou o imóvel outrora constrito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 921, §4o-A, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: "(...) Conforme decisão (ID 60159139), o processo foi arquivado pela primeira vez em 27/1/2016 (ID 60159140) e, diante da não localização de bens passíveis de penhora, foi novamente arquivado em 17/5/2018 (ID 60159144 e ID 60159145). Ocorre que, neste ínterim, antes do implemento do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, sobreveio penhora no rosto dos autos 2012.01.1.030801-9 (ID 60159124), para tentativa de satisfação do débito executado, a qual foi efetivada em 14/9/2015 (ID 60159126). A medida demonstra que o exequente não permaneceu inerte e que havia possibilidade de pagamento do crédito, diante da existência de bens do devedor passíveis de constrição. Acrescento que, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 568, a penhora no rosto dos autos interrompe o prazo prescricional e obsta a suspensão do processo, o qual só pode ser retomado quando cessar a condição suspensiva (CC, 199, I). Nos autos 2012.01.1.030801-9, foi determinado o cancelamento a averbação da penhora do imóvel, em 14/2/2017 (ID 80777801), em virtude da necessidade do pagamento de créditos trabalhistas. Após ter sido suspenso, também em razão da não localização de outros bens penhoráveis, o sentenciante extinguiu o processo em virtude da prescrição intercorrente, em 25/9/2023 (ID 173067779), com trânsito em julgado em 20/10/2023 (ID 17603059). Esta Corte tem entendido que a prescrição intercorrente só retomará o seu curso somente quando encerrado o processo no qual foi efetivada a penhora no rosto dos autos. (...) Neste norte, o termo inicial para início do prazo da prescrição intercorrente seria 20/10/2023, a data do trânsito em julgado da sentença do processo 2012.01.1.030801-9, quando encerrada definitivamente a possibilidade de obtenção do crédito do autor/exequente pela penhora no rosto dos autos. Portanto, o presente feito foi extinto antes de finalizado o prazo prescricional, previsto para 20/10/2028. Por fim, destaco que, em 12/3/2024, conforme petição ID 60159150, o autor/exequente postulou nova penhora no rosto dos seguintes autos (...) Assim, constata-se que não houve inércia ou desídia e que há indícios da existência de bens passíveis de satisfazer o crédito do autor/exequente. Assim, afasto a caracterização da prescrição intercorrente.” (ID 61426591). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030